Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704185-48.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643925 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo embargante, objetivando o afastamento da aplicação da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, para fins de exigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar n. 190/2022. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40441025, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022 às 15:25:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora